Tribunal: TJES
Processo: 0008167-38.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008167-38.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO EVANGELISTA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008167-38.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO EVANGELISTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA
. ART. 306, §1º, II, CTB. 1. PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. LEI 12.760/12. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE LAVRARAM A OCORRÊNCIA. VALIDADE. 3. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Desde a edição da Lei nº 12.760/2012, admite-se expressamente que a comprovação da embriaguez ao volante seja feita por qualquer meio de prova, prescindindo de realização de exame médico, teste de alcoolemia por etilômetro ou demais provas técnicas. 2.
Havendo provas suficientes de materialidade e autoria, a recair sobre o recorrente, deve ser preservada a condenação.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos que realizaram a prisão, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 3. Caso em que os testemunhos dos Policiais Militares são firmes e uníssonos, atribuindo ao réu a prática da conduta típica descrita na denúncia.

Condenação mantida. 3. 4.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008167-38.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO EVANGELISTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO EVANGELISTA SANTOS, em face da sentença de fls. 105/107, da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito, a uma pena de 01 (um) ano de detenção e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito.

Narra a denúncia que por volta das 21h44min do dia 7 de abril de 2019, na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha - ES, o apelante teria conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de estar sob a influencia de álcool ou outra substância psicoativa.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma detalhada anteriormente.

De conformidade com as razões acostadas no id. nº 4529272, a formula pleito absolutório por falta de provas, além da restituição do valor pago a título de fiança.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 6402486, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 6676603, parecer subscrito pele Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também pela preservação da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do recurso:

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo exame
de constatação de alteração da capacidade psicomotora constante de fl. 14 e pelo Boletim Unificado de fls. 15/17.

A autoria, da mesma forma, encontra confirmação nos autos, notadamente, a partir das declarações prestadas pelos agentes públicos que lavraram a ocorrência e do exame anteriormente citado.

Aliás, vale pontuar que desde a edição da Lei nº 12.760/2012, admite-se expressamente que a comprovação da embriaguez ao volante seja feita por qualquer meio de prova, prescindindo de realização de exame médico, teste de alcoolemia por etilômetro ou demais provas técnicas. Nesse sentido, confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37,DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. 2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).
Omissis
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 26/3/2019.)

Desta forma, passo a apreciar a prova oral colhida na instrução.

Veja-se, assim, que o Policial Militar Alexandre Suella, em testemunho acostado à fl. 86, disse se recordar dos fatos, afirmando que o apelante avançou o cruzamento com a principal, colidiu com outro veículo e capotou, confirmando que lavrou o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora de fl. 14, cujo conteúdo reafirmava. Alinhou, ainda, que somente era preenchido o referido documento quando o condutor se recusava a fazer o teste do etilômetro.

Em linhas gerais, este também é o relato prestado pelo Policial Militar Flavio de Oliveira Rosa, no depoimento de fl. 87, que deixo de transcrever para evitar repetições desnecessárias. De qualquer sorte, é possível afirmar que os relatos policiais possibilitaram a obtenção de uma versão retilínea dos fatos, atribuindo aos ora recorrentes a prática da infração penal descrita na denúncia.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos envolvidos na prisão, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
. (TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
. (TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Assim, havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime, a recair sobre o ora recorrente, devem ser preservada a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.